Tribunal: TJBA
Processo: 0502116-92.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502116-92.2016.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEMILSON MIRANDA SOUZA Advogado(s): ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES APELADO: CLERISVAN SILVA LOBO Advogado(s): A C O R D Ã O EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE IMÓVEL. OBRA EM TERRENO VIZINHO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. RELATO DE TESTEMUNHAS SOBRE ESTRUTURA PRECÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PARTICULARES. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ademilson Miranda Souza contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, ajuizada em face de Clerisvan Silva Lobo, que julgou improcedente o pedido indenizatório. O autor alega que o desabamento de seu imóvel teria sido causado por obra demolitória realizada em propriedade vizinha pelo réu, sem escoras ou contenções, e requereu reparação por danos materiais e lucros cessantes. O juízo de primeiro grau entendeu inexistente o nexo causal entre a conduta do réu e os danos, notadamente em razão de divergência entre os laudos técnicos apresentados pelas partes, ausência de prova pericial judicial, fragilidade da edificação e relatos testemunhais desfavoráveis à tese autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a obra realizada pelo réu contribuiu de forma determinante para o desabamento do imóvel do autor, a ponto de configurar responsabilidade civil indenizatória, mesmo na ausência de perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Cerceamento de defesa afastado. A não realização de perícia judicial decorreu de ausência de requerimento oportuno pela parte interessada, não havendo vício no indeferimento posterior. Precedente do STJ (AgInt no AREsp 1272189/PR). Divergência entre laudos particulares. Os laudos apresentados pelas partes apresentam conclusões inconciliáveis, sendo insuficientes, por si sós, para fixar a responsabilidade do réu. Precariedade estrutural e múltiplas causas. O conjunto probatório, incluindo o relato de testemunhas e a antiguidade do imóvel, indica que as condições estruturais e climáticas do período são causas plausíveis e concorrentes do desabamento, não sendo demonstrado que a conduta do réu tenha sido determinante. Ausência de nexo causal comprovado. Inexistindo prova técnica judicial e diante da multiplicidade de possíveis causas, não se pode imputar com segurança a responsabilidade ao réu. Manutenção da sentença. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em jurisprudência deste Tribunal, devendo ser mantida. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ADEMILSON MIRANDA SOUZA, todos nos termos do voto da Relatora. MM-02